Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACIENTE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DO QUADRO CLÍNICO. LABIRINTITE. MEDICAÇÃO MINISTRADA. SINTOMAS SIMILARES AO AVC – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. SUBMISSÃO A EXAME DE IMAGEM. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA DO PACIENTE. SUJEIÇÃO CONTRA SUA VONTADE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE CONSCIENTE, CAPAZ E ORIENTADO. ATUAÇÃO MÉDICA. LIMITES. PRINCÍPIO DO CONSENTIMENTO INFORMADO (CC, ART. 15; CDC, ART; 6o, III; CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA). ERRO NO DIAGNÓSTICO. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO EM CONFORMIDADE COM O QUADRO CLÍNICO APRESENTADO. IMPUTAÇÃO DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA ENDEREÇADA AO PROFISSIONAL MÉDICO E AO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR NO QUAL FORA REALIZADO O ANTENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. HOSPITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PRESTOU ATENDIMENTO. SISTEMA SUBJETIVO. FATO LESIVO. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA. INFIRMAÇÃO. PROVA PERICIAL. LAUDO. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO FRENTE AO DIAGNÓSTICO E CONSOANTE OS INDICATIVOS TÉCNICOS. EXAMES APRONFUNDADOS PARA CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO. INEXISTÊNCIA. RECUSA DO PACIENTE EM REALIZÁ-LOS. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O EVENTO DANOSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPSOTOS AUSENTES. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA (CC, ARTS. 186 e 927). CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PROCESSO ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. SUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Afigurando-se impertinente, inservível e imprópria para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estar direcionada à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida e prova pericial realizada, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação via de prova oral, a oitiva de testemunhas deve ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.
2. A par da premissa de que o relacionamento do médico com o paciente, implicando a prestação de serviços a destinatário final, encarta relação de consumo, e, aliado ao fato de que a contratação de serviços médicos encerra, em regra, obrigação de meio, e não de resultado, a responsabilidade do profissional é sempre apreendida sob o critério subjetivo, resultando que, ainda que formulada a pretensão em face do estabelecimento hospitalar cujo quadro de pessoal integra, a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica também é pautada pelo critério subjetivo quando não derivada a falha imprecada à deficiência do aparato fomentado, mas da imprecação de negligência e imperícia em que teria incidido o profissional que atendera o paciente/consumidor, não alcançando a responsabilidade afetada à prestadora risco integral pelos serviços que fomenta através dos profissionais que integram seu quadro social (CDC, art. 14, § 4o).
3. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade do hospital proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, os elementos coligidos atestam que ao paciente foram ofertados os meios necessários ao tratamento de labirintite, tendo, assim, a equipe médica realizado os procedimentos recomendáveis ao quadro clínico que se delineara, uma vez que o diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral – AVC - só se concretizara com a efetivação de exames de imagem, cuja verificação fora originariamente recusada pelo paciente, evidenciando que a descoberta da enfermidade que o afligira e seu tratamento dependiam da realização dos aludidos exames, resta caracterizada a adequação do tratamento que lhe fora fornecido e obstada a responsabilização do hospital sob o prisma da subsistência de erro ou negligência imputados aos profissionais médicos que o atenderam.
4. A atividade médica é norteada pelo princípio do consentimento informado, segundo o qual o paciente deve ser devidamente informado do tratamento que lhe ser ministrado, podendo recursar-se a submeter-se ao prescrito, consoante a soberania da autonomia de vontade assegurada à pessoa capaz, tornando inviável que o paciente, conquanto lhe tenham sido indicados e prescritos exames de imagem para auxílio do diagnóstico das manifestações que apresentava e exata definição do mal que o afligia e do tratamento adequado, após se recusar a submeter-se conscientemente aos exames necessários, pois dispendiosos e não acobertado por plano de saúde, venha a aventar negligência e imperícia médica sob o prisma de que deveria ter sido submetido, contra sua própria manifestação consciente, aos exames necessários ao seu adequado diagnóstico (CC, art. 15; CDC, art. 6o, III; Código de Ética Médico).
5. Apurado e testificado pela prova pericial que os procedimentos médicos e rotinas técnicas ministradas ao paciente foram estritamente necessários e adequados segundo os sintomas clínicos apresentados diante da recusa dele advinda de submeter-se a exames de imagem necessários à investigação da origem das manifestações que apresentava, não subsiste lastro, sob o prisma da culpa e do sistema da responsabilidade subjetiva que norteia a relação entre médico e paciente, para que sejam imputados aos profissionais que o atenderam imperícia ou negligência no diagnóstico apontado e no tratamento prescrito segundo os sintomas clínicos detectados e da recusa da padecente em submeter-se ao tratamento complementar prescrito e indicado para as manifestações que apresentava, afastando o havido os pressupostos indispensáveis à germinação da obrigação indenizatória.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão e nexo causal enlaçando o evento a ilícito imputável à parte ré, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.